Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI No 6.858/1980. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO A PARTIR DA MAIORIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alteração da solicitação para a suspensão do feito formulado em sede deste recurso se configura como uma inovação recursal explícita. Constatado que a parte recorrente não discute questões que foram debatidas no processo em que foi prolatada a sentença objurgada, se reconhece a inovação recursal. Preliminar de inovação recursal elencada de ofício e acolhida.
2. Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol dos filhos menores.
3. Nos termos do art. 1.754 do CC os valores existentes em estabelecimento bancário oficial, somente poderão ser levantados mediante ordem judicial. Outrossim, esses valores só podem ser levantados para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens.
4. O levantamento dos valores apenas pode ocorrer se comprovada a situação de necessidade ou se ficar evidente o interesse da criança ou do adolescente sujeito ao poder familiar conforme o art. 1o, §1o, da Lei 6.858/1980.
5. Analisando atentamente os autos, verifica-se que não restou comprovado que a criança necessita do valor depositado em poupança para a sua subsistência ou educação, mormente porque ficou comprovado que já recebe pensão por morte.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.